Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0000667-03.2017.8.07.0007 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 31249049), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator